Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710786-70.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOSEFA ALVES DA SILVA, JOSEFA BRANDÃO DA SILVA, JOSEFA CARNEIRO DA SILVA, JOSEFA CELINA MARIA DA CONCEIÇÃO, JOSEFA ELIAS VIEIRA DE CASTRO, JOSEFA FRANCO MARTINS DORNELAS, JOSEFA PAULO DA SILVA DE SOUSA, JOSEFA RODRIGUES DA SILVA, JOSEFA GOMES DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. TEMA 880/STJ. INAPLICABILIDADE. PRAZO. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. SELIC. 1. O entendimento sufragado no Tema 880/STJ, que renovou o prazo prescricional para as execuções fundadas em títulos transitados até 17.03.2016, somente se aplica se a demanda estava dependendo da apresentação de documentos ou fichas financeiras pelo executado. 2. Não evidenciada a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder do executado, a execução individual da sentença coletiva deve ser intentada no prazo de cinco anos do seu trânsito em julgado. 3. O ajuizamento de execução coletiva da obrigação de fazer não obsta o prazo prescricional da execução individual da obrigação de pagar. Precedente. 4. São devidos honorários de sucumbência se angularizada a relação processual. 5. Os honorários sobre o valor da causa devem ser atualizados. 6. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do CDC, sustentando inexistir qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva, uma vez que optaram pela execução do título de maneira individual, o que se mostra plenamente cabível. Aduzem que se trata de cumprimentos de sentenças distintos. Defendem a aplicação da modulação dos efeitos do tema 880 do STJ; que renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73; b) artigo 313, inciso VI, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra; c) artigo 85, § 16, do CPC, requerendo a fixação de honorários com aplicação da taxa IPCA-E, que melhor reflete a real inflação no decurso do tempo. Asseveram que a SELIC se aplica apenas à correção de débitos tributários. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TRF-4 e do STJ como paradigmas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, 85, § 16, e 313, inciso V, alínea “a”, estes do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010